Tribunal: TJSP
Processo: 2113989-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
habeas corpus" com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. Liberdade provisória, com medidas cautelares. Impossibilidade. Há existência de indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco

Ementa:
habeas corpus" com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. Liberdade provisória, com medidas cautelares. Impossibilidade. Há existência de indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. Ordem denegada.